Tribunal: TJDFT
Processo: 0702052-48.2025.8.07.9000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-08-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI Número do processo: 0702052-48.2025.8.07.9000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: REJANE DE SOUSA FERREIRA AUTORIDADE: JUIZ DE DIREITO DA 5a VARA CRIMINAL DE BRASÍLIA DECISÃO Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de REJANE DE SOUSA FERREIRA, denunciada nos autos da Ação Penal no 0701717-65.2022.8.07.0001, em curso perante a 5a Vara Criminal de Brasília, pela suposta prática dos crimes previstos no artigo 288 do Código Penal e artigo 1o, da Lei n° 9.613/1998 (associação criminosa e lavagem de capitais). O impetrante narra que foi oferecida denúncia em desfavor de Denis Ferreira Rossine em razão da suposta prática dos delitos sonegação fiscal e lavagem de capitais, momento em que a paciente, mesmo apontada como “laranja” do denunciado, foi arrolada como testemunha no feito. Ocorre que, em represália à negativa da paciente em prestar depoimento contra seu irão, conforme permitido por lei (art. 206, CPP), o MPDFT aditou a denúncia para acrescentar outras pessoas ao processo, dentre as quais a paciente. Alega, em síntese, que o aditamento à denúncia é nulo por ausência de fato novo, configurando violação à Súmula 524 do STF, além de preceitos legais que consagrados no C.P.P., notadamente porque em face da preclusão consumativa e do princípio de segurança jurídica. Requer, liminarmente, a suspensão da ação penal. No mérito, a cassação definitiva da decisão que recebeu o aditamento da denúncia com ordem de extinção e arquivamento da ação penal instaurada contra a paciente. Inicial acompanhada de documentos. É o relatório. DECIDO. A concessão de liminar em habeas corpus exige a presença concomitante dos requisitos do fumus boni iuris e do periculum in mora, de modo a evidenciar, de plano, ilegalidade manifesta ou abuso de poder que justifique a medida de urgência. Conforme relatado, o impetrante busca o trancamento da ação penal, sob a justificativa de que o aditamento da denúncia não indica qualquer fato novo que teria sido apurado no transcorrer da instrução processual e não poderia ocorrer simplesmente diante de nova valoração probatória pelo Parquet. Razão não lhe assiste. Como se bem sabe, o trancamento de ação penal é medida excepcionalíssima que se justifica quando patente e inquestionável a inocência do paciente, a atipicidade da conduta ou a extinção da punibilidade, o que não é possível de se verificar de plano. Nesse sentido, precedentes dos Tribunais Superiores: “(...) A orientação jurisprudencial do STF é no sentido de que o trancamento da ação penal, por meio do habeas corpus, só é possível quando estiverem comprovadas, de plano, a atipicidade da conduta, a extinção da punibilidade ou a evidente ausência de justa causa. (...)”. (RHC 171316 AgR/MG, Rel. Ministro Roberto Barroso, 1a Turma, julgado em 18.10.19, DJe 3.12.19); “(...) 1. O trancamento prematuro da persecução penal é medida excepcional, admissível somente quando emerge dos autos a falta de justa causa, a atipicidade da conduta, a extinção da punibilidade ou a inépcia formal da denúncia, de tal magnitude que prejudique a compreensão da acusação e o exercício da ampla defesa. 2. A justa causa consubstancia-se no lastro probatório mínimo, sinalizador da autoria e da materialidade da infração penal. Deve o juiz verificar, hipoteticamente, se existem elementos indiciários que denotem a plausibilidade da acusação. A averiguação é sumária, sem incursão probatória, pois não se cuida de analisar se os fatos ocorreram e se o denunciado foi, verdadeiramente, o autor do crime sob apuração, matéria reservada ao juízo de mérito, oportuno após a atividade probatória das partes, sob o contraditório judicial. (...) 4. Recurso ordinário não provido” (RHC 115.664/GO, Rel. Ministro Rogério Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 18/08/2020, DJe 26/08/2020). No caso dos autos, não se vislumbra, em sede de cognição sumária, a existência de constrangimento ilegal apto a justificar o trancamento da ação penal por meio de liminar. Ao contrário, a análise dos autos revela que a inclusão da paciente na denúncia decorreu de elementos constantes nos autos, os quais, ao menos em juízo preliminar, foram considerados suficientes pelo juízo de origem para o recebimento da peça acusatória. Vejamos: “Da rejeição do aditamento à denúncia por violação à súmula 524 do STF O ponto das Defesas, em síntese, é que o aditamento à denúncia não pode ocorrer simplesmente diante de nova valoração probatória pelo Parquet. Nesse sentido, afirmam que o aditamento teve por base fatos que já haviam sido apurados na investigação policial, e se as rés não constaram na denúncia é porque não existia quanto a elas justa causa, de modo que o oferecimento da peça acusatória posteriormente somente poderia decorrer de fato novo, conforme súmula 524 do Supremo Tribunal Federal, o que não seria o caso dos autos. Sem razão. Inicialmente, como bem lembrado pelo representante ministerial, não há que se falar em arquivamento, implícito ou não, de inquérito policial, em relação às denunciadas ADRIANA, JAINE e REJANE, tendo em vista que elas sequer foram indiciadas pela Autoridade Policial. Cediço também que o princípio da indivisibilidade da ação penal informa apenas a ação penal privada, mas não a ação penal pública e disso decorre que o não oferecimento imediato da denúncia quanto às acusadas não resulta em renúncia tácita ou arquivamento implícito do inquérito policial, mesmo porque, é pacífico que o Ministério Público na condição de dominus litis, pode oferecer aditamento à denúncia a qualquer tempo antes da sentença, com fundamento no artigo 569 do Código de Processo Penal. Além disso, não há que se confundir o aditamento próprio, no qual é viável a inclusão de fatos novos e ampliação do polo passivo na ação penal, com inclusão de novos acusados, assim como no caso em exame, com a mutatio libelli, disposta no artigo 384 do Código de Processo Penal. Acerca do tema, a doutrina de Renato Brasileiro de Lima: No aditamento próprio, ocorre o acréscimo de fatos não contidos, inicialmente, na peça acusatória, ou de sujeitos que, apesar de terem concorrido para a prática delituosa, não foram incluídos no polo passivo da denúncia ou queixa, já que, quando de seu oferecimento, não havia elementos de informação quanto ao seu envolvimento. Diante do princípio da obrigatoriedade da ação penal pública, e seu consectário lógico da indisponibilidade (CPP, art. 42), o aditamento só pode ser feito para o fim de acrescer imputação ou alguém ao polo passivo da demanda, não sendo possível, pois, que seja utilizado para retirar imputação ou corréu do polo passivo. (Manual de Processo Penal Comentado. Renato Brasileiro de Lima – 3. ed. rev. ampl. e atual – Salvador: Juspodivm, 2015. p. 300). Acrescente-se que o e. STJ firmou entendimento no sentido de que a existência de novas provas não é requisito para o aditamento à denúncia, exigindo-se apenas e tão somente, que seja garantido ao réu o exercício da ampla e do contraditório quanto à questão aditada: “(...) Impende ainda ressaltar que a jurisprudência desta Corte Superior é firme no sentido de que "a existência de novas provas é requisito apenas para o desarquivamento de inquérito policial arquivado em razão de promoção do Ministério Público ao Juízo, podendo o órgão acusador, a qualquer tempo antes da sentença, oferecer aditamento à denúncia, em observância aos princípios da obrigatoriedade da ação penal pública e da busca da verdade real.” (HC n. 197.886/RS, Sexta Turma, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, DJe de 25/4/2012 grifei). No mesmo sentido: RHC n. 93.628/PE, Quinta Turma, Rel. Ministro Ribeiro Dantas, DJe de 25/04/2018.”. (AgRg no AREsp 1802966/PR, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 30/03/2021, DJe 13/04/2021). “Ante a constatação de omissão de circunstâncias, escorreito o aditamento da denúncia, na modalidade conhecida como aditamento impróprio, amparada no art. 569 do CPP, que prescinde da apuração de fato novo.”. (AgRg no REsp 1877935/RS, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 23/02/2021, DJe 01/03/2021). Por fim, ressalte-se que, no contexto da ação penal pública incondicionada “não está o Ministério Público obrigado a denunciar todos os indiciados no mesmo ato processual. Pode propor ação penal com relação aos agentes contra quem haja indícios suficientes e determinar, quanto aos demais, o arquivamento ou o prosseguimento das investigações, sendo cabível, em momento posterior, o aditamento da denúncia ou até o oferecimento de nova” (STJ - HC: 226160 PA 2011/0282258-0, Relator: Ministro RIBEIRO DANTAS, Data de Julgamento: 17/11/2016, T5 – 5a TURMA, Data de Publicação: DJe 23/11/2016). Isto posto, refuto a tese defensiva e mantenho a decisão de recebimento do aditamento à denúncia.” (ID 73774353 – Pág. 4/6). Como se vê, os elementos colhidos no curso das investigações evidenciariam possível envolvimento consciente e voluntário da paciente e das demais denunciadas no esquema criminoso, consignando a denúncia que consistiriam na criação de empresas de fachada, emissão de notas fiscais inidôneas, omissão de receitas em livros fiscais e dissimulação de patrimônio oriundo de fraudes fiscais. Daí porque admissível o aditamento à denúncia, quando narra que a paciente integraria, de forma estável e permanente, associação criminosa estruturada com o fim de cometer crimes contra a ordem tributária e de lavagem de dinheiro, em conjunto com seu irmão Denis Rossine Ferreira, Adriana Carla Gonçalves Ferreira e Jaine de Oliveira Reis. Ademais, alegação de ausência de justa causa e/ou de inépcia da denúncia demanda exame mais aprofundado do conjunto probatório, o que é incompatível com a cognição sumária própria da fase liminar. Quanto à alegada violação à Súmula no 524 do STF, não se vislumbra, neste momento, que teria ocorrido arquivamento formal do inquérito em relação à paciente, tampouco restaria demonstrada, de forma inequívoca, que os elementos utilizados no aditamento já haviam sido integralmente valorados e descartados anteriormente. A tese de arquivamento implícito, por si só, não seria suficiente para justificar o trancamento da ação penal em sede liminar. Não é demais repetir que o trancamento da ação penal é medida excepcional, reservada às hipóteses de manifesta atipicidade da conduta, ausência de justa causa ou extinção da punibilidade, o que não se verifica, de plano, na presente hipótese. Nada obstante, o trancamento de ação penal, inquérito ou procedimento investigativo é medida excepcionalíssima que somente se vislumbra possível quando latente e inequívoca a ausência de autoria ou materialidade, o que não é o caso em questão. Forte nesses fundamentos, INDEFIRO A LIMINAR. Solicite-se informações à Autoridade Coatora. Em seguida, à Procuradoria de Justiça para parecer. Após, retornem os autos conclusos. Brasília-DF, 28 de julho de 2025 21:39:57. Desembargador DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI Relator